Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-40.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013868-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR MATEUS VIDAL ALVES - CPF: 027.859.661-47 (AGRAVADO), ELIZABETE CRISTINA DA SILVA TORRES - CPF: 039.031.131-66 (ADVOGADO), ALINE TORRES ALVES - CPF: 038.114.701-08 (AGRAVADO), ALINE TORRES ALVES - CPF: 038.114.701-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CLASSIFICAÇÃO DE BAIXA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Feliz Natal contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município, solidariamente, a inclusão do autor em tratamento domiciliar (home care), modalidade AD2, com, no mínimo, seis horas diárias de cuidados de enfermagem, além do fornecimento de insumos, equipamentos e suporte necessários ao tratamento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se o tratamento domiciliar deferido possui natureza de alta complexidade, a justificar o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso; e (ii) saber se a alegada limitação administrativa e financeira do Município afasta a responsabilidade solidária pelo fornecimento do tratamento de saúde.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6o e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. A avaliação administrativa promovida por médico supervisor da Secretaria de Estado de Saúde, mediante aplicação da Tabela ABEMID, atribuiu ao paciente 08 pontos, classificando-o como elegível para internação domiciliar de baixa complexidade, com necessidade de seis horas diárias de cuidados de enfermagem.

5. A classificação técnica de baixa complexidade afasta a alegação de que o serviço de home care deva ser atribuído prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, inexistindo elemento concreto que justifique o redirecionamento da obrigação nos moldes pretendidos pelo Município agravante.

6. Nos termos da jurisprudência consolidada do STF no Tema 793, os entes federativos possuem responsabilidade solidária pela garantia do direito fundamental à saúde, admitido o direcionamento do cumprimento conforme as regras do SUS e as peculiaridades do caso concreto.

7. A alegação genérica de limitação orçamentária e operacional do Município não prevalece diante da comprovação da necessidade do tratamento e do risco de agravamento do quadro clínico do paciente, especialmente na ausência de demonstração concreta de impossibilidade absoluta de cumprimento da medida.

8. A decisão agravada observou os elementos técnicos constantes dos autos, limitando a obrigação ao tratamento indicado na avaliação administrativa, sem impor medida excessiva ou desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A classificação técnica do atendimento domiciliar como serviço de baixa complexidade afasta o redirecionamento exclusivo da obrigação ao Estado, subsistindo a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento do tratamento necessário à preservação da saúde e da dignidade do paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Feliz Natal contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001031-96.2025.8.11.0093, ajuizada por Vilmar Mateus Vidal Alves em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, que deferiu tutela de urgência para determinar que os requeridos, solidariamente, promovam a inclusão do autor em tratamento domiciliar (home care), na modalidade AD2 (baixa complexidade), assegurando, no mínimo, seis horas diárias de cuidados de enfermagem, bem como o fornecimento dos insumos, equipamentos e suporte necessários, conforme prescrição médica.

O Município agravante não nega o direito fundamental à saúde do paciente, mas sustenta que a obrigação imposta extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, transformando uma obrigação de meio em obrigação de resultado imediato, sem considerar a estrutura administrativa e financeira do município.

Argumenta que o atendimento domiciliar especializado é de alta complexidade e alto custo, devendo ser direcionado primariamente ao Estado, conforme a repartição de competências do SUS e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 793, que admite a responsabilidade solidária, mas exige respeito à descentralização e hierarquização do sistema.

Defende, assim, a modulação da decisão para que o cumprimento da obrigação recaia sobre o Estado de Mato Grosso, mantendo-se apenas a responsabilidade subsidiária do Município, de modo a assegurar a continuidade do tratamento sem comprometer a organização administrativa e orçamentária local.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a obrigação de fornecer o home care de baixa complexidade é primariamente do Município, conforme as regras do SUS, a jurisprudência do STF e a Recomendação no 1/2022 do TJMT, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por Vilmar Mateus Vidal Alves, pessoa de 27 anos, diagnosticada com paralisia cerebral, transtorno do espectro autista grau 3, TDAH, deficiência intelectual grave e epilepsia, por meio da qual se busca a concessão de atendimento domiciliar, diante de quadro de acentuada dependência funcional.

Após a instrução inicial do feito, houve avaliação técnica pela Secretaria de Estado de Saúde, com visita in loco realizada em 4/3/2026 pelo médico supervisor Dr. Álvaro Colombo, CRM/MT 2751, que aplicou a Tabela ABEMID e atribuiu ao paciente 08 pontos, classificando-o como elegível para internação domiciliar de baixa complexidade, com necessidade de 06 horas diárias de cuidados de enfermagem.

Com base nesses elementos, o Juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Feliz Natal, solidariamente, promovam a inclusão do autor em tratamento domiciliar, na modalidade indicada, com os insumos, equipamentos e suporte necessários.

Inconformado, o Município de Feliz Natal interpôs o presente agravo de instrumento, não propriamente para afastar a necessidade do tratamento, mas para sustentar que a obrigação deveria ser atribuída prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o serviço seria de alta complexidade e de alto custo.

Mérito

O recurso não comporta provimento.

No caso, a necessidade do atendimento domiciliar está suficientemente demonstrada pela documentação médica e pela avaliação técnica realizada no curso do processo.

O agravado apresenta quadro neurológico e funcional grave, com paralisia cerebral, transtorno do espectro autista grau 3, deficiência intelectual grave e epilepsia, encontrando-se em situação de dependência relevante para cuidados cotidianos.

A própria avaliação técnica administrativa, realizada pelo médico supervisor Dr. Álvaro Colombo, CRM/MT 2751, em 4/3/2026, concluiu que o paciente obteve 08 pontos na Tabela ABEMID, enquadrando-se na classificação de baixa complexidade, com indicação de atendimento domiciliar por 6 horas diárias.

Portanto, não se está diante, ao menos neste momento processual, de serviço de alta complexidade cuja execução deva ser atribuída primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Embora o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal permita ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, esse direcionamento deve observar a realidade técnica do caso concreto. Aqui, não há elemento que permita concluir que o serviço deferido se enquadre como alta complexidade, tampouco que a obrigação deva recair primariamente sobre o Estado de Mato Grosso.

Ao contrário, a classificação técnica constante dos autos indica baixa complexidade, circunstância que impede o redirecionamento da obrigação nos termos pretendidos pelo ente municipal.

No caso, a pontuação ABEMID atribuída ao paciente, somada à indicação de atendimento domiciliar com 06 horas de cuidados de enfermagem, revela que a medida deferida está inserida em patamar assistencial de baixa complexidade. Por isso, não há fundamento técnico suficiente para deslocar a obrigação primária ao Estado, como pretende o agravante.

A alegação de dificuldade operacional e financeira do Município, embora mereça consideração sob o ponto de vista administrativo, não é suficiente para afastar a tutela deferida quando há prova da necessidade do atendimento e risco de agravamento do quadro clínico. A limitação estrutural genérica não pode se sobrepor, sem demonstração concreta e individualizada de impossibilidade absoluta, ao direito fundamental à saúde e à preservação da dignidade do paciente.

Também não se verifica excesso na decisão agravada. O Juízo de origem não determinou medida desconectada dos elementos técnicos constantes dos autos, mas apenas acolheu a indicação extraída da avaliação administrativa, limitando o atendimento à modalidade indicada e ao mínimo de 06 horas diárias de cuidados de enfermagem, com fornecimento dos insumos e equipamentos necessários ao tratamento.

Assim, deve ser mantida a decisão que determinou, de forma solidária, a inclusão do autor em tratamento domiciliar, pois não há como atribuir a obrigação primária ao Estado quando o serviço foi tecnicamente classificado como de baixa complexidade.

Dispositivo

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026